Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-86.2024.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000277-86.2024.8.05.0109 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA MARTINS CAMPOS Advogado(s): JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO DE SOUZA APELADO: AMANDO CESAR MARTINS CAMPOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. FATOS SUPERVENIENTES. RECAÍDA APÓS ALTA PROGRAMADA. INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Rita de Cassia Martins Campos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de internação compulsória ajuizado em face de Amando César Martins Campos, do Estado da Bahia e do Município de Irará, para confirmar tutela de urgência, reconhecer a obrigação solidária dos entes públicos pelo custeio integral do tratamento de saúde do paciente e determinar sua alta planejada da Comunidade Terapêutica Acolhendo Vidas no prazo de 15 a 30 dias, com acompanhamento ambulatorial pelo CAPS de Irará. A apelante sustenta que a alta foi prematura e perigosa, pois, após a desinstitucionalização ocorrida em 15 de dezembro de 2025, o paciente retomou o consumo abusivo de álcool, apresentou baixa adesão ao tratamento, resistência às intervenções da rede psicossocial e comportamentos violentos. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, diante de relatórios técnicos atualizados do CAPS I de Irará que passaram a recomendar a prorrogação da internação em instituição especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os fatos supervenientes documentados após a sentença podem ser considerados no julgamento da apelação; (ii) estabelecer se, diante da recaída imediata, da baixa adesão ao tratamento ambulatorial e dos relatórios técnicos atualizados, deve prevalecer a alta programada ou ser prorrogada a internação involuntária do paciente; (iii) determinar se o Estado da Bahia e o Município de Irará devem custear solidária e integralmente o tratamento, inclusive despesas terapêuticas e acessórias indispensáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação observa o princípio da dialeticidade quando impugna o ponto central da sentença, consistente na determinação de alta planejada em prazo de 15 a 30 dias, com indicação do histórico clínico, dos relatórios técnicos e do risco de recaída. Os fatos supervenientes documentados após a sentença podem ser considerados no julgamento, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC, quando atualizam o quadro clínico do próprio paciente e dizem respeito ao risco já integrante da causa de pedir. O direito à saúde constitui direito fundamental social e impõe ao Estado obrigação positiva de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde. A responsabilidade dos entes federados em demandas prestacionais de saúde é solidária, de modo que o cidadão pode exigir de qualquer deles, isolada ou conjuntamente, o tratamento indispensável à preservação da vida e da integridade física. A integralidade da assistência à saúde abrange não apenas a vaga ou a diária da instituição, mas também medicamentos, transporte sanitário, itens de higiene pessoal, vestuário básico, alimentação adequada e demais insumos indispensáveis à efetividade do tratamento e à dignidade do paciente. A internação involuntária para tratamento de dependência química possui natureza excepcional e temporária, mas é admitida quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes e há indicação técnica fundamentada. A alta efetivada em 15 de dezembro de 2025 não produziu transição terapêutica segura, pois foi seguida de retomada do uso abusivo de álcool, resistência ao acompanhamento pelo CAPS, baixa adesão ao Projeto Terapêutico Singular e manutenção de reduzida percepção crítica sobre a gravidade da dependência. A mudança de posicionamento técnico do CAPS I de Irará não configura contradição, mas atualização do juízo clínico diante da evolução negativa do caso após a alta, especialmente em razão da recaída imediata e da dificuldade de adesão ao tratamento ambulatorial. A baixa percepção crítica do paciente sobre sua condição, descrita como “baixo insight”, compromete a adesão voluntária ao tratamento em meio aberto e evidencia a insuficiência momentânea dos recursos extra-hospitalares. A proteção à vida, à integridade física e à dignidade da pessoa humana justifica, no caso concreto, intervenção estatal temporária e protetiva, sem afastar a diretriz de futura desinstitucionalização planejada. A prorrogação da internação pelo prazo máximo de até 90 dias observa a proporcionalidade, pois se destina à estabilização clínica, à reorganização do Projeto Terapêutico Singular e à preparação de desinstitucionalização futura mais segura. O prazo de até 90 dias não configura internação automática ou inflexível, pois a alta pode ser antecipada mediante reavaliação médica fundamentada, com comunicação ao juízo de origem e continuidade do acompanhamento ambulatorial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Os fatos supervenientes relacionados à evolução clínica do paciente podem ser considerados no julgamento da apelação quando atualizam risco já integrante da causa de pedir. 2. A internação involuntária pode ser prorrogada, em caráter excepcional e temporário, quando relatórios médicos e psicossociais atuais demonstram recaída imediata, baixa adesão ao tratamento ambulatorial, risco à integridade do paciente ou de terceiros e insuficiência dos recursos extra-hospitalares. 3. Os entes federados respondem solidariamente pelo custeio integral do tratamento de saúde, inclusive despesas terapêuticas e acessórias indispensáveis à efetividade da medida e à dignidade do paciente. 4. A internação involuntária pelo prazo máximo de até 90 dias deve admitir alta antecipada quando reavaliação médica fundamentada demonstrar cessação dos riscos e possibilidade de continuidade segura do cuidado em meio aberto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 493, 933 e 937, I; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º, 6º e 9º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, § 5º, III; Decreto nº 24.559/1934, art. 11; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema RG 793; STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8064988-39.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, publicado em 09.09.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8007439-37.2025.8.05.0000, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, publicado em 15.07.2025; STJ, HC nº 766226/SP, 3ª Turma, j. 07.02.2023. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS Relator Procurador(a) de Justiça 03